Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744364-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ADRIANO DE LIMA BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra ADRIANO DE LIMA BARRETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0735862-26.2017.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Verifico que a parte Agravada foi citada por edital na origem, na qual a Curadoria Especial contestou a demanda no ID 18085928. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 12:38:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador